Tribunal: TJMT
Processo: 1029321-20.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029321-20.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS MEZAROS - CPF: 052.714.981-07 (APELADO), ANDERSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 810.112.961-87 (ADVOGADO), DIREITOR DE DETRAN MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DE CNH DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo DETRAN/MT contra sentença que concedeu segurança em mandado impetrado por Pedro Henrique dos Santos Mezaros, determinando o restabelecimento de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, nos exatos termos anteriormente registrados no RENACH.

2.

O ato administrativo impugnado determinou o cancelamento da CNH sob o fundamento de infração cometida no período de Permissão para Dirigir (PPD), sem comprovação de regular notificação.

II. Questão em discussão

3.

A controvérsia reside em verificar se é válido o ato de cancelamento automático da CNH definitiva, fundado no art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB, sem prévio processo administrativo e sem notificação do condutor, ou se tal conduta viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir

4.

A ausência de notificação da autuação e da penalidade inviabiliza o exercício da ampla defesa, contrariando o art. 5º, LV, da CF/1988, e o art. 281 do CTB.

5.

O art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB não dispensa a observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, aplicáveis a todos os atos da Administração Pública.

6.

A Administração, ao emitir a CNH definitiva e posteriormente anulá-la sem prévia comunicação ao interessado, afrontou os princípios da boa-fé, da confiança legítima e da segurança jurídica.

7.

A presunção de legitimidade do ato administrativo não subsiste quando ausente prova de regular notificação do interessado, recaindo sobre a autoridade coatora o ônus de demonstrar a legalidade do ato.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de Apelação desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.
Tese de julgamento:
“1. O cancelamento da CNH definitiva exige prévia notificação do condutor, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sob pena de nulidade do ato administrativo.

9.

A emissão da CNH definitiva consolida situação jurídica protegida pelos princípios da boa-fé e da confiança legítima, vedando o seu cancelamento tardio e sem observância do devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 148, §§ 3º e 4º, e 281; L. nº 12.016/2009, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 312; STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária da Sentença, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Pedro Henrique dos Santos Mezaros em face do Diretor-Geral do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, concedeu a segurança para determinar o restabelecimento da Carteira Nacional de Habilitação do impetrante, nos exatos termos anteriormente registrados no RENACH.

Irresignado, o DETRAN/MT interpôs Recurso de Apelação, sustentando, preliminarmente, a inadequação da via eleita. No mérito, argumentou que o ato impugnado decorre de previsão legal expressa no art. 148, §§ 3º e 4º, do Código de Trânsito Brasileiro, que determina o cancelamento automático da CNH quando o permissionário comete infração de natureza grave, gravíssima ou reincidência em infração média durante o período probatório, dispensando a instauração de processo administrativo específico.

Assevera que a CNH definitiva é mera expectativa de direito, condicionada ao cumprimento de requisitos legais, os quais não foram atendidos pelo apelado, que tampouco apresentou provas que sustentem suas alegações, inexistindo, portanto, qualquer ato ilícito ou arbitrário por parte da Administração Pública.

Aduziu, ainda, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, e que o controle judicial não pode adentrar o mérito administrativo, restringindo-se à verificação da legalidade formal do ato.

Por fim, pede o provimento do recurso para reformar a sentença, extinguindo o processo pela inadequação da via eleita e falta de prova pré-constituída; alternativamente, que seja denegada a ordem mandamental.

O Apelado não apresentou contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pelo desprovimento do apelo e ratificação da sentença em reexame (id. 315042871).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária da Sentença, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a segurança para determinar o restabelecimento da Carteira Nacional de Habilitação do impetrante, nos exatos termos anteriormente registrados no RENACH.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que Pedro Henrique dos Santos Mezaros impetrou mandado de segurança em face de ato coator atribuído ao Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, buscando à anulação do ato administrativo que resultou na suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação definitiva, sob a alegação de ilegalidade na imposição de penalidade baseada em infração de trânsito supostamente cometida no período em que ainda detinha permissão para dirigir.

Para isso alegou, em sua inicial, a nulidade do ato administrativo que determinou o cancelamento da CNH definitiva, sob o fundamento de que o procedimento fora instaurado sem a devida notificação e sem observância do contraditório e da ampla defesa, em razão de infração supostamente cometida durante o período de Permissão para Dirigir (PPD).

Afirmou que a própria autarquia emitiu a CNH definitiva e apenas posteriormente procedeu ao lançamento da penalidade, em flagrante violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular concedeu a segurança, por entender que está comprovada a ausência de notificação regular, nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, com esteio nos arts. 5º, LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, presente o direito líquido e certo, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar que o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso se abstenha de manter os efeitos do ato de cassação da Carteira Nacional de Habilitação da impetrante, restabelecendo de forma imediata a sua validade, nos exatos termos anteriormente registrados no sistema RENACH (sic. Id. 273379407).

Contra a sentença o DETRAN/MT interpôs apelação sustentando, em síntese: (i) inadequação da via eleita e ausência de direito líquido e certo; (ii) desnecessidade de processo administrativo específico para “cancelar” a CNH quando a infração impeditiva ocorreu no período probatório; (iii) presunção de legitimidade dos atos administrativos e impossibilidade de controle judicial do mérito administrativo.

Inicialmente, cumpre registrar que as preliminares de inviabilidade da via eleita e de ausência de prova pré-constituída, aventadas pelo apelante, confundem-se com o próprio mérito, razão pela qual serão analisadas conjuntamente.

No exame do mérito, constata-se que o cerne da controvérsia reside na validade do ato administrativo que determinou o cancelamento da Carteira Nacional de Habilitação do impetrante, sob o fundamento de que este teria cometido infração impeditiva durante o período de permissão.

Ocorre que não há nos autos qualquer prova de que o condutor tenha sido regularmente notificado da autuação e da aplicação da penalidade, tampouco de que lhe tenha sido oportunizado exercer o contraditório e a ampla defesa.

A ausência de comprovação das notificações torna o ato administrativo insubsistente, por afrontar diretamente os arts. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, 281 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual são indispensáveis a notificação da autuação e a da penalidade.

Frisa-se que o Apelante limitou-se a sustentar a desnecessidade de processo administrativo específico, amparando-se no art. 148, §§ 3º e 4º, do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê o cancelamento da CNH quando o permissionário comete infração grave, gravíssima ou reincide em infração média durante o período probatório.

Todavia, tal dispositivo não dispensa a observância das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, princípios que permeiam toda a atuação da Administração Pública, inclusive no exercício do poder de polícia.

A imposição de penalidade sem prévia notificação e sem possibilidade de defesa invalida o ato administrativo, independentemente da gravidade da infração ou de eventual presunção de legitimidade.

Ademais, o próprio órgão de trânsito, após a expedição da CNH definitiva, permaneceu inerte por considerável lapso temporal, somente promovendo o cancelamento do documento de habilitação quando já consolidada a situação jurídica do condutor. Tal comportamento viola os princípios da boa-fé, da confiança legítima e da segurança jurídica, que impedem a Administração de desconstituir, de forma intempestiva e sem respaldo procedimental, situações criadas por sua própria conduta.

A cassação da CNH anos após sua emissão, sem prévio processo e sem qualquer comunicação ao interessado, revela-se medida desarrazoada, desproporcional e arbitrária.

A ausência de prova de regular notificação também compromete a presunção de legitimidade do ato administrativo, uma vez que o ônus de demonstrar a legalidade do procedimento recai sobre a autoridade coatora, especialmente quando questionado em sede de mandado de segurança.

Logo, não havendo demonstração mínima de que o impetrante teve ciência formal da autuação e da penalidade, resta configurada violação a direito líquido e certo, legitimando a concessão da segurança.

Dessa forma, é inequívoco que o ato de cassação da CNH foi praticado em desacordo com os princípios constitucionais e legais que regem o processo administrativo sancionador.

Diante de todo o exposto, o recurso de apelação não merece provimento.

Do Reexame Necessário

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo singular concedeu a segurança para determinar o restabelecimento da Carteira Nacional de Habilitação do impetrante, nos exatos termos anteriormente registrados no RENACH.

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, o que implica ratificar, a sentença, para manter a ordem concedida e determinar o restabelecimento da Carteira Nacional de Habilitação do impetrante, conforme decidido pelo Juízo de origem.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, para desconstituir o ato sentencial, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento e, em Reexame,
RATIFICO,
o ato sentencial.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025